Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. FILHA MENOR. MEIO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. TRINOMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694, do CC, para tanto, as necessidades dos filhos são de fato consideradas e apuradas no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente, no tocante à possibilidade da pessoa obrigada a prestar os alimentos.
2. Não são suficientes para modificar a decisão prolatada pelo Juiz da causa declarações unilaterais, desprovidas de comprovação legítima e que envolvem questões essenciais carecedoras de dilação probatória.
3. A controvérsia trazida em sede de agravo de instrumento requer minuciosa apreensão dos fatos e do cotejo de provas, o que somente é possível após a conclusão da instrução probatória na origem, momento em que o Juiz, em observância ao trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, decidirá sobre o valor definitivo da pensão alimentícia a ser paga pelo agravante em favor de sua filha menor.
4. Recurso conhecido e desprovido.